Tribunal: STF
Processo: HC 248568
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Elsa Susana Ferreira Felix, que estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de abertura de procedimento de extradição em trâmite no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada a dois anos de prisão por subtração de menor, com fundamento no art. 249º, 1, c, do Código Penal Português.



    No habeas corpus nº 918.906/DF, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, os impetrantes apontaram como autoridade coatora o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.



    Sustentaram na aludida impetração, que há risco de prisão cautelar para fins de extradição em desfavor da paciente, “mãe de um menor brasileiro, e que o suposto crime de subtração de menor não possui a mesma tipificação no Brasil, portanto, não preenche o requisito de dupla tipicidade exigido para a extradição.”



    Salientaram que, no caso dos autos, a Lei 13.445/2017 (Lei de Migração) veda a extradição, uma vez que a punibilidade estaria prescrita tanto pela lei portuguesa como pela brasileira.



    Disseram tratar-se de “paciente é brasileira naturalizada, não se enquadrando nas exceções constitucionais à extradição de pessoas nessa condição, bem como que reside ela no Brasil há mais de dez anos e que seu filho conta com quinze anos de idade.”



    Sublinharam, por fim, que “a conduta da paciente não corresponde ao crime de subtração de menor tipificado pelo art. 249 do Código Penal brasileiro e, assim, pelo princípio da dupla tipicidade, a extradição seria indevida.”



    Em 28 de outubro último, o Ministro relator, Paulo Sérgio Domingues declarou a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar o feito, por envolver matéria afeta à extradição.(edoc. 46)



    É o relatório. Decido.



    Busca-se, em última, salvo conduto voltado a obstaculizar a prisão cautelar da paciente, para fins de extradição, referindo-se a procedimento de extradição em trâmite no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



    Em caso análogo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC nº 80.923/SC, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 21/6/02, assim concedeu salvo conduto a paciente contra o qual fora expedido mandado de prisão no exterior.



    “Habeas Corpus preventivo. 2. Mandado de prisão expedido por magistrado canadense contra pessoa residente no Brasil, para cuja execução foi solicitada a cooperação da INTERPOL - Brasil. Inexistência de pedido de extradição. 3. Competência do STF - Art. 102, I, g, da Constituição Federal. 4. Em face do mandado de prisão contra a paciente expedido por magistrado canadense, sob a acusação de haver cometido o ilícito criminal previsto no art. 282, a, do Código Penal do Canadá, e solicitada à INTERPOL sua execução, fica caracterizada situação de ameaça à liberdade de ir e vir. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, concedido, para assegurar à paciente salvo conduto em todo o território nacional. Em se tratando de pessoa residente no Brasil, não há de sofrer constrangimento em sua liberdade de locomoção, em virtude de mandado de prisão expedido por justiça estrangeira, o qual, por si só, não pode lograr qualquer eficácia no país. 6. Comunicação da decisão do STF ao Ministério da Justiça e ao Departamento de Polícia Federal, Divisão da Interpol, para que, diante da ameaça efetiva à liberdade, se adotem providências indispensáveis, em ordem a que a paciente, com residência em Florianópolis, não sofra restrições em sua liberdade de locomoção e permaneça no país enquanto lhe aprouver. 7. Habeas corpus não conhecido, no ponto em que se pede a cessação imediata da veiculação dos nomes e fotografias da paciente e de seus filhos menores no portal eletrônico da Organização Internacional de Polícia Criminal (O.I.P.C.) - Interpol, porque fora do alcance e controle da jurisdição nacional, tendo sido a inclusão das difusões vermelha e amarelas, relativas à paciente e seus filhos, respectivamente, solicitadas pela IP/Ottawa à IPSC, em Lyon, França”.



    Não obstante esse precedente, o presente writ é manifestamente inadmissível.



    Na espécie, a inicial aponta como autoridade coatora o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, mas não indica qualquer ato concreto imputável àquela autoridade que implique potencial ameaça à liberdade de locomoção do paciente.



    A simples existência de procedimento de extradição ainda em tramitação na via administrativa, não torna o Ministro da Justiça autoridade coatora, até porque, nos termos dos artigos. 84 e 86 da Lei nº 13.447/217, somente o Supremo Tribunal Federal tem competência para decretar prisão preventiva para fins extradicionais.



    A esse respeito, destaco:



    “EMENTA: "Habeas corpus". 



    - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de que é ela competente para processar e julgar "habeas corpus" contra Ministro de Estado quando a ameaça de coação se prende a questão de extradição. 



    - No caso, a autoridade coatora é parte ilegítima, porquanto, por não ter o Ministro de Estado da Justiça competência para a decretação de prisão para fins de extradição, limitando-se apenas a praticar o ato de encaminhamento do pedido de extradição a esta Corte, não pode ele, pela possibilidade desse encaminhamento, ser tido como quem venha a ameaçar o direito de ir e vir e ficar do paciente. "Habeas corpus" não conhecido.(HC 82428, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 13-02-2003, DJ 01-08-2003)



    Logo, no âmbito do território nacional, a simples notícia da existência, por si só, de procedimento administrativo de extradição não traduz nenhum risco, atual ou potencial, à liberdade de locomoção da paciente.



    Outrossim, conforme as peças anexadas aos autos, a defesa apenas assinala que a paciente está “prestes a sofrer um processo de extradição perante o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil” mas não demonstra elementos aptos a comprovar o risco à liberdade de locomoção.



    Conforme já frisado, nenhum outro Órgão do Poder Judiciário, além do Supremo Tribunal Federal, pode determinar a prisão preventiva para fins de extradição, não havendo, por ora, qualquer expediente ou comunicação relativa a pedido de extradição encaminhado por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública a este Tribunal envolvendo a paciente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente writ.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente